Tribunal: TJES
Processo: 0042776-66.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Rescisão / Resolução; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0042776-66.2008.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALIANCA FOMENTO MERCANTIL EIRELI
APELADO: COMISSARIA VITORIA LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALIAN
Ç
A FOMENTO MERCANTIL EIRELI
em face da r. sentença de fls. 293-295, integrada pela decisão de fls. 310, proferida pelo D. Juízo da Quarta Vara Cível de Vitória que, nos autos da “ação ordinária” proposta contra ela por
COMISSARIA VITORIA LTDA, CRISTINA AMORIM FONSECA, MARIZA AMORIM FONSECA
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, afastou os pedidos realizados em sede de defesa e fixou honorários de sucumbência em 5% sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso (fls. 314-327) alegou em síntese que, (i) devem ser acolhidos os pedidos formulados pelo réu na contestação para permitir a promoção da “execução do pactuado no Instrumento Particular de Confissão do de Dívida e Promessa de Pagamento, a saber, a alienação dos dois veículos dados em garantia” e que “seja determinada as requerentes que entreguem os referidos bens móveis a requerida, para que esta tenha a posse dos mesmos, evitando assim o perecimento dos bens”; (ii) deve ser modificado o percentual fixado na condenação das autoras em honorários sucumbenciais

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador
Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 28.03.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AP
ELAÇÃO CÍVEL N.
0042776-66.2008.8.08.0024.

APELANTE:
ALIAN
Ç
A FOMENTO MERCANTIL EIRELI .

APELADOS:
COMISSARIA VITORIA LTDA, CRISTINA AMORIM FONSECA, MARIZA AMORIM FONSECA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALIAN
Ç
A FOMENTO MERCANTIL EIRELI
em face da r. sentença de fls. 293-295, integrada pela decisão de fls. 310, proferida pelo D. Juízo da Quarta Vara Cível de Vitória que, nos autos da “ação ordinária” proposta contra ela por
COMISSARIA VITORIA LTDA, CRISTINA AMORIM FONSECA, MARIZA AMORIM FONSECA
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, afastou os pedidos realizados em sede de defesa e fixou honorários de sucumbência em 5% sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso (fls. 314-327) alegou em síntese que, (i) devem ser acolhidos os pedidos formulados pelo réu na contestação para permitir a promoção da “execução do pactuado no Instrumento Particular de Confissão do de Dívida e Promessa de Pagamento, a saber, a alienação dos dois veículos dados em garantia” e que seja determinada a parte requerente que “entreguem os referidos bens móveis a requerida, para que esta tenha a posse dos mesmos, evitando assim o perecimento dos bens”; (ii) deve ser modificado o percentual fixado na condenação das autoras em honorários sucumbenciais

Pois bem.

Por meio da r. sentença o d. Juízo
a quo
entendeu que “no que diz respeito aos pedidos realizados em sede de defesa pelo Requerido, tais não merecem prosperar” e não vejo razão para alterar. Explico.

O autor ingressou com “ação ordinária”, fulcro no art. 274 do CPC/73 visando o reconhecimento da possibilidade de discussão das ilegalidades dos contratos anteriores e da confissão de dívida em relação a ilegalidade de capitalização mensal de juros e cobrança de juros, taxas, encargos e impostos acima do limite de 12% ao ano, bem como seja declarada a nulidade das cláusulas contratuais, do contrato de fomento mercantil, dos aditivos e da confissão de dívida, sendo determinada o recálculo da dívida, expurgando os juros cobrados indevidamente, adequando-os aos limites legais e anulando as notas promissórias emitidas pelas Requerentes que se encontram com a Requerida.

Por sua vez, na contestação o réu formulou pedido de execução do pactuado no instrumento particular de confissão de dívida e promessa de pagamento, o que configuraria o seguimento do rito atinente à execução.

Ocorre que, conforme elucida a doutrina “Havendo incompatibilidade de procedimentos, não se admite a reconvenção, ainda que presentes os demais requisitos (litispendência, identidade de partes, conexão, etc.), devendo o réu ajuizar ação autônoma para pleitear o que entender, pedido esse que seria objeto da ação reconvencional (NERY JÚNIOR, Nelson. Fraude contra credores e os embargos de terceiro. Rio de Janeiro, Revista Forense, v. 279, ano 78, 1982, págs. 93-94). E, no mesmo sentido é o entendimento dos e. Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE PROTESTO CUMULADA COM DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUANTO AOS PEDIDOS INICIAIS E DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR/RECONVINDO. ALEGADA POSSIBILIDADE DE O CONDOMÍNIO SOFRER DANOS MORAIS.[...] Inviabilidade de cobrança do título por meio de reconvenção. Tese não acolhida. Ausência de incompatibilidade entre o rito adotado na reconvenção e em eventual ação ordinária de cobrança. [...] (TJPR; ApCiv 0024525-95.2018.8.16.0001; Curitiba; Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Denise Kruger Pereira; Julg. 26/07/2021; DJPR 28/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CHEQUES COMPENSADOS. PAGAMENTO DEMONSTRADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECONVENÇÃO. EXECUÇÃO DE CAMBIAL EM AÇÃO ANULATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE DE RITO. EXTINÇÃO POR INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 5. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça a reconvenção somente tem finalidade de ser utilizada em processos de conhecimento, haja vista que a mesma demanda dilação probatória exigindo sentença de mérito, o que vai de encontro com a fase de execução, na qual o título executivo já se encontra definido (STJ, RESP 1528049/RS, Rel. Ministro Mauro Cambpell Marques, Segunda Turma, DJ: 28-08-2015). 6. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0022799-40.2017.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 17/11/2020; DJES 22/01/2021)

Em relação aos honorários de sucumbência, o art. 85, §2º do Código de Processo Civil dispõe que: § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”. Dito isso, entendo que os honorários a serem pagos pela parte autora ao advogado da requerida devem ser arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Posto isso,
CONHEÇO
e
DOU PARCI
A
L
PROVIMENTO
ao recurso para arbitrar os honorários sucumbenciais a serem pagos pela parte autora ao advogado da requerida no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO
ORDINÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPATIBILIDADE DO RITO COM O PEDIDO REALIZADO NA CONTESTAÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – OBSERVÂNCIA AOS PATAMARES DO ARTIGO 85, §2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O procedimento do pedido formulado pelo requerido em sede de defesa deve ser compatível com o procedimento da ação principal ordinária apresentada pelo autor, o que não se verifica nos autos.

2.
Os

honorários de sucumbência devem observar os patamares dispostos no art. 85, §2º do Código de Processo Civil. Portanto, devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.